Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EM ORTOPEDIA – FÊMUR. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO DE PRAZO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 49014125). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento ao recurso (ID 48855568).

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos do processo 0727845-43.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência para compelir o recorrido a fornecer CIRURGIA EM ORTOPEDIA – FÊMUR à recorrente.

3. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

4. Em suas razões, a recorrente pugna pela concessão do procedimento cirúrgico pleiteado de forma imediata ou o envio da prótese para o hospital onde a Agravante encontra-se internada, ou, ainda, que seja fornecido por meio do SUS, a cirurgia na rede particular, às expensas do réu, em prazo não superior a 5 dias, devido ao tempo que a paciente já está aguardando, sendo fixada multa, em caso de descumprimento.

5. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). A intervenção judicial deve ser limitada, já que a imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente. Todavia, em casos de omissão do Estado e constatação de urgência, a intervenção torna-se necessária.

6. Cuida-se de paciente idosa, com 82 (oitenta e dois) anos de idade, internada desde 15/05/2023, inserida no SISLEITOS e aguarda transferência para o SETRO do IGESDF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal), com indicação de procedimento cirúrgico de urgência a ser realizado no SUS, conforme consta do Despacho de ID 49014127 – fl. 01, que ainda não fora realizado pelo fato de a Secretaria de Saúde/DF encontrar-se com falta de prótese a ser utilizada, sendo necessária a transferência da paciente para o IGESDF, o qual possui condições necessárias para realização do procedimento cirúrgico.

7. Embora o relatório médico de ID 47937652 não ateste urgência e perigo de morte no presente caso, o Despacho de ID 49014127 – Fl. 01, conferiu à cirurgia a que a agravante se submeterá, o status de “procedimento cirúrgico de urgência”.

8. A espera pelo procedimento por prazo indeterminado, viola a dignidade humana da agravante, que é pessoa idosa. Ademais, ressalta-se que a autora não pretende um privilégio para si, nem tampouco furar a fila ou comprometer a administração pública de saúde. A negativa pura e simples da Administração, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direito fundamental da autora ao serviço público de saúde.

9. Assim, considerando a real necessidade do procedimento médico, comprovada de acordo com laudo médico (ID 47937652), considerando também que a autora já possui 82 anos e que o caso é de urgência (nos termos do Despacho de ID 49014127 – Fl. 01), a fixação de prazo para a realização da cirurgia é medida que se impõe.

10. Desta forma, reforma-se a decisão que indeferiu a tutela provisória pretendida, para determinar que o agravado realize o procedimento de CIRURGIA EM ORTOPEDIA – FÊMUR, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas junto à rede privada de saúde.

11. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do item anterior. Sem custas e sem honorários.

12. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para imediata intimação do Distrito Federal. Intimem-se, por meio de Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e a Secretaria de Saúde/DF.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.